Tribunal: TJMT
Processo: 1035236-12.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035236-12.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA CANDIA LEITE - CPF: 969.136.901-00 (APELADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 050.826.301-80 (ADVOGADO), YOLANDA CANDIA RODRIGUES - CPF: 097.516.851-76 (APELADO), RUJANE GONCALVES DE CARVALHO EIRELI - CNPJ: 27.951.012/0001-58 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), CAZA DA PIZZA PRODUCAO LTDA - CNPJ: 28.308.270/0001-83 (APELANTE), CAZA DA PIZZA PRODUCAO LTDA - CNPJ: 28.308.270/0002-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA CANDIA LEITE - CPF: 969.136.901-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IONE FILOMENA DOS SANTOS - CPF: 010.585.111-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCOMENDA DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (15 ANOS) – TRATATIVAS VIA WHATSAPP – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INFORMAÇÃO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição, conforme a teoria da responsabilidade objetiva consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A solicitação expressa de reserva de bolo de aniversário via aplicativo
WhatsApp
, acompanhada da prestação de informações detalhadas sobre o produto pelo fornecedor, sem qualquer ressalva quanto à necessidade de pagamento antecipado ou confirmação posterior, gera na consumidora a legítima expectativa de cumprimento da obrigação, configurando falha no dever anexo de informação e transparência decorrentes da boa-fé objetiva.

A alegação de impossibilidade de entrega do produto em razão de enfermidade de funcionário responsável pela sua confecção não constitui excludente de responsabilidade, uma vez que se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, sendo incapaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano experimentado.

A frustração da expectativa de celebração de aniversário de 15 anos, em razão da ausência do bolo no momento da confraternização perante convidados, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera anímica da vítima, ensejando reparação por danos morais em valor que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035236-12.2020.8.11.0002

APELANTES: CAZA DA PIZZA PRODUÇÃO LTDA. E OUTRA

APELADA: YOLANDA CANDIA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAZA DA PIZZA PRODUÇÃO LTDA.
e
RUJANE GONÇALVES DE CARVALHO EIRELI – EPP
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral
, nos autos da ação de reparação por danos morais ajuizada por
YOLANDA CANDIA RODRIGUES
, em razão de alegada falha na prestação do serviço consistente no não fornecimento de bolo de aniversário previamente solicitado para a comemoração de 15 anos realizada no estabelecimento das rés.

Na origem, a autora narrou que, antes do evento, foi realizada reserva de mesa e, no mesmo contato, houve pedido para que o estabelecimento reservasse o bolo, com tratativas por aplicativo de mensagens; sustentou que, na data da comemoração, foi surpreendida com a informação de que o bolo não seria entregue, sob justificativa relacionada à indisponibilidade do responsável pela confecção, o que lhe teria causado constrangimento e frustração diante de familiares e convidados.

A sentença consignou que o feito, inicialmente, tramitou à revelia, tendo havido julgamento anterior; contudo, em fase de cumprimento, acolheu-se alegação de nulidade de citação, com retorno do processo à fase postulatória. Regularizada a marcha processual, houve apresentação de contestação, réplica, produção de prova oral com oitiva de testemunha indicada pela ré e, ao final, memoriais.

No mérito, o Magistrado reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e entendeu configurada falha na prestação do serviço, por reputar que as tratativas estabelecidas geraram legítima expectativa de fornecimento do bolo na data ajustada, sem que o fornecedor tivesse feito ressalva clara quanto a eventual exigência de pagamento antecipado ou condição adicional para confirmação do pedido. Considerou, ainda, que a frustração do evento, nas circunstâncias descritas, ultrapassaria o mero aborrecimento, caracterizando dano moral.

Ao final, julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar as rés ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º).

Inconformadas, as apelantes sustentam, em síntese, que o ponto central da controvérsia seria a inexistência de contratação efetiva do bolo. Afirmam que as mensagens trocadas evidenciariam apenas consulta sobre sabores, preço e peso, com envio de informações e imagem do produto, mas sem confirmação final da encomenda. Defendem que, ausente a confirmação, não haveria ato ilícito nem descumprimento contratual atribuível às rés.

Em reforço, alegam que a prova oral indicaria haver, à época, procedimento padrão para encomendas, consistente em pagamento antecipado (ao menos parcial) como sinal de confirmação. Assim, argumentam que, não tendo havido o pagamento/confirmação, a encomenda não se perfectibilizou, sendo indevida a conclusão de que as tratativas teriam, por si, gerado obrigação de entrega do bolo.

As apelantes também sustentam inexistir nexo causal, pois eventual frustração teria decorrido da própria conduta da consumidora (ou de sua representante) ao encerrar a conversa sem concluir o pedido e sem adotar as providências necessárias ao procedimento do estabelecimento, caracterizando, segundo a tese recursal, culpa exclusiva do consumidor apta a afastar a responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 14, §3º).

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requerem a redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o valor fixado seria desproporcional às circunstâncias do caso e que deveria ser ponderada a contribuição da autora para o desfecho, defendendo, no mínimo, culpa concorrente, com reflexos na dosimetria da reparação (Id. 325836947).

Apresentadas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que as rés não se desincumbiram de afastar a falha do serviço. Afirma que houve solicitação de reserva de mesa e de bolo, com recebimento de informações e tratativas que consolidaram a expectativa legítima de fornecimento, especialmente porque as apelantes não impugnaram de modo específico o teor das mensagens juntadas e, ainda, teriam reconhecido a versão fática quanto à justificativa de impossibilidade de entrega no dia do evento.

Defende que o constrangimento suportado na celebração, perante convidados, constitui consequência direta da conduta do fornecedor e que a justificativa posteriormente apresentada não elide a responsabilidade, pois não houve comunicação prévia apta a permitir solução alternativa.

Ao final, requer a manutenção integral da sentença, com condenação das apelantes ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85 do CPC (Id. 325836951.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 326029357.

Pedido de destaque realizado pela parte apelante por meio da manifestação Id. 343307372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os ora apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Além disso, condenou os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação de serviço pela parte requerida ao supostamente não fornecer bolo de aniversário encomendado pela parte autora para comemoração de seus 15 anos no estabelecimento da requerida, bem como à existência de danos morais indenizáveis decorrentes de tal situação.

[...]

Nos termos do citado artigo, compreende-se que, toda vez que a má prestação do serviço implicar risco à segurança do consumidor e dela decorrer efetivo dano, surge para o fornecedor o dever de indenizar. A responsabilidade somente será elidida mediante comprovação de uma das seguintes excludentes: a) inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; ou c) ocorrência de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a partir da análise detida da conversa realizada por meio do aplicativo WhatsApp, observa-se que a autora, por intermédio de sua representante, entrou em contato com a requerida solicitando a reserva de mesa, tendo mencionado de forma expressa o pedido de reserva do bolo, nos seguintes termos: “
E reserva o bolo
”. Na sequência, foram fornecidas informações relativas ao produto, incluindo o valor (R$ 45,00 o quilo), o sabor (chocolate) e demais características pertinentes (ID n. 45042136) [...]

[...]

Cumpre ressaltar que a parte requerida, em sede de contestação, não apresentou impugnação específica quanto à autenticidade ou veracidade das referidas mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp. Ao revés, reconheceu expressamente a autenticidade do conteúdo, valendo-se, inclusive, de trechos da referida conversa com o intuito de afastar as alegações formuladas pela parte autora, restringindo-se a conferir interpretação diversa ao seu teor.

Embora a única testemunha ouvida durante a fase instrutória (Diego de Almeida Castro), funcionária do estabelecimento requerido, tenha afirmado em seu depoimento que o procedimento adotado para a reserva de bolos incluía o pagamento antecipado do produto (bolo), a referida testemunha também reconheceu que não presenciou os fatos narrados na petição inicial, tampouco foi responsável pelo atendimento da mesa da autora na data do evento, além de ter confirmado que, à época dos fatos, o estabelecimento efetivamente oferecia o serviço de fornecimento de bolos para aniversários.

Nesse contexto, considerando que a autora expressamente solicitou a reserva do bolo, que a requerida forneceu todas as informações pertinentes ao produto sem fazer qualquer ressalva quanto à necessidade de pagamento antecipado ou sobre a indisponibilidade do serviço, tem-se configurada a legítima expectativa da consumidora quanto ao fornecimento do produto na data da comemoração.

Destaque-se que nas relações de consumo vigora o princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e transparência. No caso em análise, se o procedimento da requerida exigia pagamento antecipado para efetivação da reserva, caberia ao fornecedor informar claramente tal condição à consumidora no momento da solicitação, o que não foi demonstrado nos autos.

Ademais, a parte autora destacou na petição inicial que, na data da comemoração, foi informada da impossibilidade de fornecimento do bolo em razão de alegada enfermidade do funcionário responsável por sua confecção, circunstância que evidencia o conhecimento prévio, por parte do estabelecimento requerido, quanto à legítima expectativa da cliente em relação à disponibilização do referido produto.

[...]

Não se pode desconsiderar, ainda, que o aniversário de 15 anos é data de especial relevância na cultura brasileira, sendo tradicionalmente celebrada com significativa importância, sobretudo para adolescentes do sexo feminino. A frustração da expectativa de ter um bolo para cantar parabéns em tal comemoração, na presença de amigos e familiares, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando situação apta a causar abalo moral indenizável.

[...]

No caso em análise, considerando a frustração da expectativa legítima da autora em data de especial relevância (aniversário de 15 anos), o constrangimento experimentado perante amigos e familiares, bem como a ausência de providências adequadas pela requerida para minimizar o dano, tem-se como razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal valor mostra-se adequado para compensar o abalo moral sofrido pela autora, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e para desestimular a reiteração da conduta pela requerida, atendendo à dupla finalidade da reparação por dano moral.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para
CONDENAR
a requerida Rujane Gonçalves de Carvalho Eireli (Casa da Pizza) ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O valor da condenação deve ser pago de uma só vez, atualizado na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, do Tema Repetitivo 112/STJ e das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Não havendo sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ),
condeno
a requerida ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de verba honorária ao(à) patrono(a) da parte requerente (CPC art. 85, §2º), que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”
(Id. 325836945) (Destaques no original)

Pois bem.

Inicialmente, impende registrar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal deve ser apreciada sob o prisma constitucional e legal da tutela do consumidor, notadamente à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor e da boa-fé objetiva, os quais irradiam eficácia normativa direta sobre as relações privada.

Nesse contexto constitucional, verifica-se que a sentença recorrida partiu de premissas fáticas e jurídicas adequadamente delineadas, reconhecendo que a relação estabelecida entre as partes subsume-se, sem qualquer esforço hermenêutico, ao conceito legal de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora figura como destinatária final do serviço e a requerida como fornecedora de atividade econômica organizada destinada à prestação de serviços no mercado.

Assim, corretamente aplicou o juízo de origem o regime da responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do CDC, cujo teor literal merece ser novamente transcrito, dada a sua centralidade para a solução da lide:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A partir dessa moldura normativa, observa-se que a tese recursal deduzida pelas apelantes se estrutura, essencialmente, na alegação de inexistência de confirmação da encomenda do bolo, na ausência de ato ilícito e na inexistência de nexo causal apto a ensejar a condenação por danos morais.

Todavia, ao se confrontar tais argumentos com o conjunto probatório dos autos, bem como com a fundamentação adotada na sentença e reforçada nas contrarrazões, constata-se que a insurgência não logra em infirmar o juízo de procedência parcial firmado em primeiro grau.

Com efeito, verifica-se, de plano, que
as mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp, cuja autenticidade não foi impugnada especificamente pelas rés, demonstram de forma clara e inequívoca que houve solicitação expressa da reserva do bolo de aniversário, seguida da prestação de informações detalhadas acerca do produto, tais como sabor e preço
.

À luz do artigo 341 do Código de Processo Civil, a ausência de impugnação específica quanto à veracidade do conteúdo das mensagens faz presumir verdadeiros os fatos nelas narrados, especialmente quando, como no caso, a própria requerida se valeu do teor da conversa para sustentar sua versão defensiva, limitando-se a atribuir-lhe interpretação diversa e que lhe é favorável.

Nesse passo, não prospera a alegação recursal de que inexistiria confirmação da encomenda, pois o diálogo estabelecido entre as partes, analisado sob o enfoque da boa-fé objetiva, consagrada no artigo 422 do Código Civil, evidencia a formação de legítima expectativa da consumidora quanto ao fornecimento do bolo na data do evento.

Cumpre recordar que a boa-fé objetiva não se restringe a um dever abstrato de lealdade, mas se desdobra em deveres anexos de informação, transparência e cooperação, impondo ao fornecedor o ônus de esclarecer, de maneira clara e ostensiva, quaisquer condições restritivas ou procedimentos específicos para a efetivação do serviço, como eventual exigência de pagamento antecipado.

Nesse sentido, é particularmente relevante a constatação, feita pelo Magistrado sentenciante, de que não houve qualquer ressalva, no momento da solicitação, quanto à necessidade de pagamento prévio ou à indisponibilidade do serviço. Ao revés, a requerida forneceu todas as informações pertinentes ao produto, comportamento que, sob a ótica do consumidor médio, reforça a convicção de que o serviço seria regularmente prestado
.

Assim, à luz do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura como direito básico
“[...] a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços”
, a omissão do fornecedor quanto a condição essencial para a reserva do bolo configura inequívoca falha na prestação do serviço.

Ademais, conforme a prova oral produzida na instrução processual, foi confirmado, pelo funcionário da parte apelante, que, à época dos fatos,
o estabelecimento efetivamente oferecia o serviço de fornecimento de bolos para aniversários
, circunstância que, longe de afastar a responsabilidade, reforça a plausibilidade da expectativa criada na consumidora.

Por conseguinte, também não merece guarida a tese de inexistência de nexo causal, pois o dano experimentado pela autora decorre diretamente da não entrega do bolo previamente solicitado, fato este que se insere no âmbito do risco da atividade econômica desenvolvida pela requerida.

A justificativa apresentada no dia do evento, consistente na alegada enfermidade do funcionário responsável pela confecção do bolo, não se qualifica como excludente de responsabilidade, uma vez que se trata de fortuito interno, inerente à organização do serviço, incapaz de romper o nexo causal, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a matéria consumerista.

Nesse cenário, afigura-se correta a conclusão sentencial no sentido de que a frustração experimentada pela autora ultrapassou o mero dissabor cotidiano, alcançando a esfera dos direitos da personalidade.

Com efeito, assim como ressaltado pelo Magistrado na sentença, não se pode perder de vista que a celebração dos 15 anos representa, na cultura brasileira, um verdadeiro rito de passagem, marcado por forte carga afetiva e simbólica, de modo que a frustração experimentada pela autora, ao ver inviabilizado elemento central da comemoração, o bolo destinado ao tradicional momento de confraternização, em ambiente público e na presença de convidados, extrapola o campo dos meros aborrecimentos do cotidiano.

Trata-se, antes, de situação idônea a atingir a esfera anímica da pessoa, vulnerando expectativas legitimamente construídas e ocasionando constrangimento e abalo emocional relevantes, o que autoriza, à luz do ordenamento jurídico, o reconhecimento do dano moral indenizável.

A propósito, colaciono entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATAÇÃO DA RÉ PARA CONFECÇÃO DE BOLO DE ANIVERSÁRIO PARA A FILHA DA PARTE AUTORA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA RÉ REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RÉ NÃO APRESENTOU ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACERCA DE ALGUM FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA, ÔNUS QUE LHE CABIA (TANTO À VISTA DA NORMA DO ART. 14 DO CDC, COMO NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC/15).
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO BOLO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CARACTERIZADO
. NO ENTANTO, O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA DEVE SER REDUZIDO PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), SENDO R$ 1.000,00 PARA CADA AUTOR, EIS QUE MELHOR SE ADEQUA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RÉ AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - APL: 00203021420208190206 202300118549, Relator.: Des(a). HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO, Data de Julgamento: 05/04/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMAR) (Destaquei)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dimana dos autos que a apelada, de forma injustificada,
rompeu o contrato de prestação de serviços com a apelante, deixando, assim, de entregar o bolo de aniversário encomendado
, quando faltavam 24 horas para o aniversário da filha menor da apelante.

Trata-se, como bem reconhecido na origem, de fato gerador de frustração e aborrecimentos, que extrapolam os limites dos dissabores inerentes à vida cotidiana, configurando claramente, portanto, dano moral indenizável.
2. Especificamente quanto ao montante da indenização por danos morais, fixado na sentença em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), inexiste ajuste a ser realizado. 3. Com efeito, sopesadas as circunstâncias específicas do caso, considerando-se a intensidade do dano, as condições pessoais da vítima, bem como o poder financeiro da ofensora, mostra-se adequado o valor da indenização. 4. Quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, entendo que assiste razão à parte apelante. Realmente, em sintonia com os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, considerando o valor da condenação arbitrado pelo juízo de piso, e tendo em vista a necessidade de remunerar condignamente o patrono da apelante face ao trabalho realizado no presente feito, revela-se como necessária e adequada a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.”
(TJ-PI - Apelação Cível: 0803564-82.2020.8.18 .0031, Relator.: Ricardo Gentil Eulálio Dantas, Data de Julgamento: 10/04/2023, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL) (Destaquei)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o valor fixado em
R$3.000,00
(três mil reais) foi arbitrado com observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

Conforme bem assentado na sentença, a quantia não se mostra irrisória a ponto de esvaziar o caráter sancionatório da condenação, nem excessiva a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, revelando-se adequada às circunstâncias do caso concreto, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026